Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS VENCIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS (DEVEDORES FIDUCIANTES). DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
1.1. Nesse mesmo sentido o artigo 12 da lei n. 4.591/1995 e os artigos 20, alínea “b”, 50 e 51 dos Capítulos V e X, da Convenção Condominial.
2. Aquele que possui imóvel integrante de condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum independentemente do uso das áreas coletivas ou do usufruto de benfeitorias.
3. De acordo com pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, surge em razão do imóvel ou em função dele, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário.
4. Existindo contrato de alienação fiduciária em garantia, calcado na lei n. 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências), vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais (artigos 26 e 27 do referido diploma).
5. Nos termos do artigo 27, § 8o, da lei n. 9.514/1997, responde o fiduciante (devedor) pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.
6. Os débitos/encargos objeto da presente ação indicam datas de vencimento em junho e julho de 2016, ou seja, antes da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que ocorreu somente em 04/09/2021.
7. Diante desse contexto, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos deve recair sobre os proprietários, os quais acertadamente figuram no polo passivo da ação executiva.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.